Tribunal: TJBA
Processo: 0009066-35.2004.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-27
Data de publicação: 2023-09-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0009066-35.2004.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: NOVATEC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA

Advogado(s)
:
JERONIMO DIX NEUF ROSADO DOS SANTOS, ANDRE MARINHO MEDEIROS SOARES DE SOUSA

APELADO: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
ENY BITTENCOURT

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA.
COELBA
.
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA A EMPRESA DE CONSTRUÇÃO CIVIL.

PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO DE COBRANÇA REJEITADA.
NÃO CUMPRIMENTO DE ATOS PROCESSUAIS POR QUESTÕES INERENTES AOS MECANISMOS DA JUSTIÇA. INOCORRÊNCIA DE INÉRCIA
DA CREDORA.
PROVA DA CONTRATAÇÃO E DA EFETIVA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO PELA EMPRESA CONTRATANTE. CONDENAÇÃO DEVIDA. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível n.º
0009066-35.2004.8.05.0103
,
em que figura como apelante
NOVATEC EMPREENDIMENTOS LTDA.

e como apelada
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA – COELBA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO,
pelas razões adiante expendidas.